Tribunal: TJMT
Processo: 1038105-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1038105-75.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Dr(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DR(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), KAYKE AUGUSTO BRITO DE FREITAS - CPF: 027.502.551-98 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONSUNÇÃO. CAUSAS DE AUMENTO E QUALIFICADORAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATOS OU PROVAS NOVAS. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal, com fundamento no art. 621 do Código de Processo Penal, visando desconstituir acórdão que manteve condenação pelos crimes de roubo majorado, extorsão qualificada e corrupção de menores, com pedidos de absolvição por insuficiência probatória, reconhecimento da consunção, exclusão de majorantes e qualificadoras, absolvição pelo crime do art. 244-B do ECA e redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são insuficientes para a condenação; (ii) verificar se há relação de consunção entre os crimes de roubo e extorsão; (iii) estabelecer se estão comprovadas as causas de aumento e qualificadoras aplicadas; (iv) determinar se é possível a absolvição pelo crime de corrupção de menores; e (v) examinar se a revisão criminal pode rediscutir dosimetria já analisada em apelação, sem fatos ou provas novas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal possui cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP e não se presta ao reexame das provas nem à atuação como sucedâneo recursal, exigindo demonstração de erro judiciário ou fatos novos.

4.

As teses veiculadas já foram amplamente examinadas e rejeitadas no julgamento da apelação criminal, inexistindo qualquer elemento novo apto a infirmar o acórdão revisando.

5.

A autoria e a materialidade dos crimes estão comprovadas por depoimentos firmes das vítimas, testemunhas policiais, imagens de câmeras de segurança e confissão extrajudicial, afastando a alegada insuficiência probatória.

6.

Os crimes de roubo e extorsão configuram condutas autônomas e sucessivas, com desígnios independentes, o que inviabiliza o reconhecimento da consunção.

7.

As causas de aumento e qualificadoras relativas ao concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo estão demonstradas pelas declarações coerentes das vítimas e demais elementos probatórios, dispensando apreensão e perícia da arma.

8.

O crime de corrupção de menores configura-se pela mera participação do adolescente na empreitada criminosa, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção, conforme entendimento consolidado.

9.

A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, observando os critérios do art. 59 do Código Penal e a compensação entre atenuante e agravante, inexistindo ilegalidade.

10.

A ausência de fatos ou provas novas impede a utilização da revisão criminal como mecanismo de reavaliação de matéria já definitivamente decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Pedido
improcedente
.

Tese de julgamento:

1.

A revisão criminal não se presta ao simples reexame das provas ou à rediscussão de teses já apreciadas em apelação, sendo cabível apenas nas hipóteses do art. 621 do CPP.

2.

Provas testemunhais coerentes, aliadas a elementos corroboradores, são suficientes para manter condenação por roubo majorado, extorsão qualificada e corrupção de menores.

3.

Roubo e extorsão são delitos autônomos quando praticados mediante condutas distintas e com finalidades próprias, afastando o princípio da consunção.

4.

As causas de aumento e qualificadoras dos delitos de roubo e extorsão configuram-se quando demonstradas pelas circunstâncias do crime, independentemente da apreensão da arma de fogo.

5.

O crime do art. 244-B do ECA é formal e prescinde de prova da efetiva corrupção do menor.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621; CP, arts. 59, 157, §2o, II e V, §2o-A, I, e 158, §§1o e 3o; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U
1002069-68.2024.8.11.0000
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 07.11.2024, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Kayke Augusto Brito de Freitas
, com fulcro no artigo 621, do Código de Processo Penal, visando desconstituir acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve sua condenação pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP), extorsão qualificada (art. 158, §§ 1o e 3o, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), à pena total de 18 (dezoito) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

O requerente pleiteia, em síntese: a
absolvição dos delitos a ele imputados
, alegando insuficiência probatória para a condenação; a
aplicação do princípio da consunção entre os crimes de roubo majorado e extorsão qualificada
, por entender que o roubo foi meio para a prática da extorsão; a
exclusão das causas de aumento e qualificadoras
, por ausência de comprovação do concurso de agentes, da restrição de liberdade das vítimas e do emprego de arma de fogo; a
absolvição pelo crime de corrupção de menores
, ante a ausência de provas da efetiva participação do menor na prática delitiva; e subsidiariamente, a
readequação da dosimetria da pena
, com redução da pena-base e afastamento dos excessos verificados nas majorações (Id. 325199372).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela
improcedência do pedido
revisional (Id. 331065853), conforme entendimento assim sumariado:

“
Revisão Criminal
: Roubo Majorado, Extorsão Qualificada e Corrupção de Menores. – Pretendida absolvição do revisionando pelos crimes de Roubo Majorado, Extorsão Qualificado e Corrupção de Menores, com base na manifesta insuficiência probatória. – Pleito pela aplicação do princípio da consunção entre os crimes de Roubo Majorado e Extorsão Qualificada, exclusão das causas de aumento e qualificadoras, e redimensionamento da pena basilar e fixação de regime prisional mais brando. –
Inadmissibilidade
– A revisional, conquanto seja ação exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, supõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação. – In casu, improcedem as teses relativas à insuficiência probatória para a condenação, à não aplicação do princípio da consunção entre os crimes de roubo e extorsão, à ausência de comprovação das causas de aumento e qualificadoras, bem como à necessidade de readequação da pena-base, visto que tais súplicas, já foram amplamente enfrentadas no julgamento da Apelação Criminal no. 1005358- 94.2024.8.11.0004 pela c. Terceira Câmara Criminal desse e. TJMT, que à unanimidade, manteve a responsabilização penal do apelante pela conduta imputada. – O peticionário que não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como segunda Apelação Criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou improvido (Apelação Criminal no. 1005358- 94.2024.8.11.0004) por esse Tribunal de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã. – Destarte, à míngua de dados ou informações novas que justifiquem a revisão do acórdão por error in procedendo ou in judicando e, considerando que o peticionário se restringiu a repristinar matérias já exaustivamente debatidas e dirimidas no bojo do recurso de Apelação Criminal, não se vislumbra substrato jurídico idôneo a amparar a pretensão de rescisão ou reforma da condenação definitiva. –
Pela improcedência da ação revisional”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

De início, importa ressaltar que a revisão criminal é ação penal de natureza autônoma, destinada a desconstituir decisão condenatória criminal de mérito transitada em julgado, em casos de erro judiciário.

Por analisar decisão já transitada em julgado, seu cabimento é restrito às hipóteses taxativas elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a saber:

“
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I -quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

No caso em análise, verifico que o requerente pretende, essencialmente, rediscutir questões já debatidas e decididas no julgamento da apelação criminal, sem apresentar qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento firmado pelo colegiado.

Com efeito, analisando detidamente os autos, constato que todas as teses ora apresentadas foram objeto de apreciação minuciosa pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, que, por unanimidade, manteve a condenação do requerente pelos crimes de roubo majorado, extorsão qualificada e corrupção de menores, conforme se depreende do seguinte excerto do acórdão:

“
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CRIME ÚNICO. CAUSAS DE AUMENTO E QUALIFICADORAS. INDEFERIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS, COM MEDIDAS DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pelos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, extorsão qualificada e corrupção de menores.

II. Questões em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) existência ou não de provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (ii) possibilidade de reconhecimento de crime único entre roubo e extorsão; (iii) necessidade de exclusão das causas de aumento e qualificadoras; e (iv) adequação das penas impostas.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e a autoria delitivas estão amplamente comprovadas pelos depoimentos coesos das vítimas e testemunhas policiais, bem como por imagens das câmeras de segurança que demonstram claramente a participação dos réus no crime, corroboradas pela confissão extrajudicial e ausência de elementos capazes de infirmar tais provas.

2. O roubo e a extorsão são delitos distintos, não incidindo o princípio da consunção, dada a existência de atos autônomos praticados pelos réus: subtração inicial de bens seguida por constrangimento das vítimas mediante violência e grave ameaça para obtenção de senhas bancárias e realização de transferências via Pix.

3. As causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade estão devidamente comprovadas pelas declarações das vítimas e circunstâncias dos delitos, dispensando-se a apreensão ou perícia nas armas utilizadas.

4. A qualificação pelo emprego de grave ameaça e restrição da liberdade das vítimas, igualmente, encontra pleno respaldo probatório, demonstrado pelo modus operandi extremamente violento e gravoso.

IV. Dispositivo e tese:
Recursos desprovidos, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. O depoimento firme e coerente das vítimas, corroborado por provas técnicas e testemunhais, sustenta a condenação pelos crimes de roubo majorado, extorsão qualificada e corrupção de menores. 2. Os crimes de roubo e extorsão configuram delitos autônomos, não incidindo o princípio da consunção quando caracterizadas ações distintas e independentes. 3. A existência de causas de aumento e qualificadoras é evidenciada pelas circunstâncias concretas e pelo conjunto probatório robusto e harmônico.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, e 158, §§ 1o e 3o, do CP; art. 244-B do ECA; art. 386, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STF - HC: 187891 SC 0096986-29.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 02/03/2022, Data de Publicação: 11/03/2022; STJ - HC: 918287, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 22/01/2025; STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024; STJ - HC: 942087 SP 2024/0329668-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2264313 SP 2022/0388900-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023; STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2114416 SP 2022/0122449-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2023; STJ - AgRg no HC: 751478 SP 2022/0193095-7, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2022; STJ - HC 262.582/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016; TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00004718720198110092, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.587.233/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 21/6/2024; TJMT - N.U 1001624-06.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 03/05/2023; TJMT - APR: 10046679720238110042, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2023”.

No que tange à alegada insuficiência probatória
, o acórdão revisando fundamentou de forma robusta a condenação, destacando que a materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas pelos depoimentos coesos das vítimas e testemunhas policiais, pelas imagens das câmeras de segurança e pela confissão extrajudicial do corréu.

Consoante expressamente consignado no voto condutor, as vítimas apresentaram versões convergentes e detalhadas acerca da dinâmica delitiva, descrevendo a subtração de bens mediante grave ameaça e emprego de violência, com posterior coação para a obtenção das senhas bancárias e consequente realização de transferências via Pix. Os relatos prestados em juízo mostraram-se não apenas coerentes entre si, mas também alinhados com os demais elementos de prova constantes dos autos.

Diante desse conjunto probatório robusto, não se sustenta a tese de fragilidade da prova. Ao contrário, a harmonia e a suficiência dos elementos colhidos durante a instrução processual conferem plena segurança ao édito condenatório, afastando, com clareza, qualquer dúvida razoável que pudesse justificar a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

No que se refere à aplicação do princípio da consunção entre os crimes de roubo e extorsão,
o acórdão ora revisado enfrentou detidamente a questão, concluindo pela inaplicabilidade do referido princípio, haja vista tratar-se de infrações penais dotadas de autonomia típica e finalidades distintas.

Conforme bem delineado no julgamento da apelação, restou comprovado nos autos que, após a subtração inicial dos bens mediante grave ameaça e violência – configurando o crime de roubo –, os agentes prosseguiram na prática delitiva, constrangendo as vítimas, por meio da mesma violência e ameaça, a fornecerem senhas bancárias, com o intuito de realizar transferências eletrônicas via Pix, conduta esta que se amolda ao tipo penal de extorsão.

Trata-se, portanto, de ações penalmente distintas, praticadas em sequência, mas com desígnios autônomos, ainda que dentro de um mesmo contexto fático. Tal circunstância afasta a aplicação do princípio da consunção, por inexistir relação de subordinação instrumental entre os delitos.

Com efeito, é firme a jurisprudência no sentido de que a consunção apenas se configura quando um dos crimes constitui meio necessário ou fase de preparação ou execução do outro, o que manifestamente não se verifica na hipótese em análise, na qual roubo e extorsão foram perpetrados por atos independentes e visaram a resultados diversos, ainda que decorrentes da mesma cadeia de eventos.

No que tange às causas de aumento de pena e às qualificadoras,
o acórdão ora revisado apresentou fundamentação adequada e consistente, amparada no conjunto probatório coligido aos autos.

O
concurso de agentes
restou inequivocamente demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas, que relataram a atuação coordenada de, no mínimo, cinco indivíduos durante a empreitada criminosa, todos agindo de forma articulada e com clara divisão de tarefas, o que caracteriza a majorante prevista no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal.

A
restrição à liberdade das vítimas
também foi devidamente comprovada. As provas indicam que elas permaneceram sob o domínio dos agentes por mais de três horas, tempo em que foram mantidas imobilizadas, com os punhos e tornozelos amarrados, e confinadas em um único cômodo da residência, submetidas a constantes ameaças de morte e agressões físicas. Tal circunstância justifica a incidência da qualificadora prevista no artigo 157, §2o, inciso V, do Código Penal.

No tocante ao
emprego de arma de fogo
, ainda que não tenha havido apreensão do artefato, os relatos firmes, coerentes e convergentes das vítimas demonstraram, de forma clara e convincente, que os agentes portavam armas de fogo durante a execução do crime, inclusive utilizando-as para agredir fisicamente os ofendidos.

Conforme consignado no voto condutor, a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que a apreensão e a perícia da arma de fogo não constituem requisitos indispensáveis à incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o-A, do Código Penal, desde que sua utilização esteja suficientemente comprovada por outros meios de prova, o que, na hipótese sob exame, efetivamente se verificou.

No que se refere ao crime de corrupção de menores
, o acórdão revisando apresentou fundamentação adequada e consistente à manutenção da condenação, destacando que a participação do adolescente na prática delitiva restou devidamente comprovada, notadamente pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como pelas imagens captadas por câmeras de segurança, as quais registraram sua presença no local e momento dos fatos.

Importa salientar que o delito de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, possui natureza formal, consumando-se com a mera participação do menor na infração penal, sendo prescindível a demonstração da efetiva corrupção ou da anterior ausência de envolvimento do adolescente com a criminalidade. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor
”.

Por fim,
no que tange à dosimetria da pena
, observa-se que o acórdão ora revisado procedeu à análise criteriosa de todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, apresentando fundamentação idônea e suficiente para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do delito.

Destacou-se, para tanto, que a exasperação da pena-base decorreu da violência gratuita e desnecessária empregada contra as vítimas, mesmo quando já se encontravam rendidas e amarradas, da prolongada privação de liberdade, durante a qual permaneceram sob o domínio dos agentes por tempo considerável, bem como do intenso abalo emocional suportado pelas vítimas, o qual extrapolou os efeitos típicos do crime, revelando maior reprovabilidade da conduta.

Na segunda fase da dosimetria, foram corretamente reconhecidas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, promovendo-se a compensação integral entre elas, em consonância com o entendimento pacífico firmado pelos tribunais superiores.

Na terceira fase, as causas de aumento foram aplicadas com fundamentação adequada e em proporção compatível com a gravidade concreta do fato, inexistindo qualquer excesso a ser corrigido.

Dessa forma, verifica-se que a dosimetria da pena foi realizada em estrita observância aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, inexistindo vício ou ilegalidade a ser sanada.

or fim, conforme bem pontuado pelo eminente Procurador de Justiça, o Requerente não apresentou qualquer fato novo ou elemento probatório apto a ensejar a revisão da sentença penal transitada em julgado, limitando-se à mera reiteração de argumentos já devidamente examinados e rejeitados por esta Corte por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Cumpre destacar que esta Turma possui entendimento consolidado no sentido de que a revisão criminal não se presta ao simples reexame do conjunto fático-probatório, tampouco se confunde com sucedâneo recursal, devendo ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, nas quais a contradição à evidência dos autos seja manifesta e incontestável, a ponto de dispensar qualquer valoração subjetiva das provas produzidas – circunstância que, com a devida vênia, não se evidencia na presente hipótese.

Confira-se, a propósito:

“DIREITO PENAL – REVISÃO CRIMINAL – CUMULAÇÃO DE MAJORANTE – REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal em que o requerente pleiteia a redução da pena imposta, sustentando a indevida cumulação de majorantes. A questão já foi objeto de análise em recurso de apelação, que foi julgado improcedente pela Terceira Câmara Criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal pode ser admitida para reapreciação de matéria já debatida em apelação criminal, sem que se configure qualquer das hipóteses autorizadoras previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria suscitada pela defesa já foi objeto de análise detalhada no julgamento da apelação criminal, incluindo a análise pormenorizada da dosimetria da pena e a cumulação das causas de aumento, conforme previsto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal.
4. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação ou para o simples reexame de provas, sendo limitada às hipóteses de erro judiciário previstas no art. 621 do CPP. 5. Como a pretensão do requerente não se enquadra nas hipóteses legais de revisão criminal e visa à reanálise de matéria já decidida, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito.(...)”
(N.U 1002069-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

Portanto, não havendo demonstração de que a condenação do requerente contraria manifestamente a evidência dos autos, a improcedência da revisão criminal é medida que se impõe.

Ante o exposto,
julgo improcedente
a ação revisional aviada em prol de
Kayke Augusto Brito de Freitas
, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026